Tribunal: TCU
Processo: 005.477/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Jacqueline Soares Ximenes; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU, nos trinta dias subsequentes, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do RI/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a negativa de registro, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU; e 9.4. comunicar o teor da presente deliberação ao órgão de origem.